Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006416-18.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO SOARES DE SÁ, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Divida c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1009335-51.2022.8.11.0041, movida em face do BANCO BRADESCO S.A., por entender necessária a produção de prova pericial grafotécnica, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consistente na liberação de valores bloqueados pelo Banco Agravado, bem como para suspender a execução que lhe move o Recorrido nos autos do processo n.o 0036082-36.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que nunca assinou o contrato de confissão de dívida que originou o processo de Execução n.o 0036082-36.2014.8.11.0041 que lhe move o Banco Agravado.
Sustenta que a perícia grafotécnica foi solicitada pelo Recorrente para comprovar a ilegitimidade da assinatura constante no contrato de confissão de dívida objeto da execução, todavia, a medida liminar para liberação dos valores bloqueados se mostra urgente, eis que a morosidade própria da fase instrutória poderia tornar inócua ou ineficaz a medida ora pretendida.
Assenta que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que já foram bloqueados valores em sua conta bancária, e ainda poderá ter novos bloqueios no decorrer do processo.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, seja determinado o desbloqueio do numerário depositado na conta bancária do Agravante, bem como para determinar a suspensão dos autos executivos n.o 0036082-36.2014.8.11.0041 que lhe move o Banco Agravado.
No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise superficial do caderno processual, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelo Recorrente de que o caso retratado se caracteriza como urgente a ponto de ignorar a realização de perícia grafotécnica, o contraditório e a ampla defesa, não vislumbro nos autos situação de perigo real ou de iminente risco de perecimento de direito que justifique a antecipação da tutela recursal tal como pretendido.
Digo isto, pois, o Agravante sequer justifica nos autos a natureza dos valores bloqueados em sua conta bancária; não há nos autos nenhuma informação se o numerário bloqueado ostenta caráter alimentar ou não. O Agravante se limita a meras ilações, sem contudo embasá-las documentalmente, o que não é razoável.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos lançados no Recurso, mormente porque não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida liminar vindicada.
De mais a mais, conquanto o Recorrente refute a legitimidade do contrato de confissão de dívida cerne do litígio, o Banco Recorrido defende sua procedência, e inclusive executa-o (autos n.o 0036082-36.2014.8.11.0041), logo, é controversa a matéria.
Neste compasso, considerando que a irresignação do Agravante se refere especificamente quanto à legitimidade da assinatura constante no referido instrumento, necessário que o documento se submeta à perícia grafotécnica para maior clareza e certeza de sua legitimidade.
A propósito, vale relembrar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade, ou não, da produção de determinada prova e a forma de como fazê-la (art. 371 do CPC). Logo, reputo acertada a determinação da Juíza a quo em determinar a realização de perícia grafotécnica ao caso concreto.
É preciso frisar que os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase preambular do processo carecem de elucidação, de modo que seria prematura a concessão da medida liminar vindicada.
Por essas razões, entendo necessário que os autos se submetam ao crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial, até para se garantir a devida prestação jurisdicional, em especial porque o Agravante também não deixou claro em que se assenta do perigo da demora.
Portanto, não entrevejo nas alegações expostas no Instrumental a probabilidade do direito invocado, bem como do dano irreparável ou de difícil reparação, que, obviamente, seria necessário ao deferimento da medida pleiteada, diante da exigência nesse sentido da lei processual civil.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora